Tribunal: TJSP
Processo: 9157959-66.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário e recurso providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
9157959-66.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CBPM, é agravado ALEXANDRA VALERIA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9157959-66.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.545
2
VOTO No 30.545
AGRAVO INTERNO No 9157959-66.2009.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ALEXANDRA VALERIA MARQUES
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS
A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO
(ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO
ENCARGOS DA MORA

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário e
recurso providos, em parte.
Ao relatório de fls. 102/103, acrescenta-se
que esta E. Câmara negou provimento ao agravo interno tirado de decisão
monocrática que desacolheu reexame necessário, considerado interposto, e
proveu, em parte, apelação, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e
especial. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a
E. Câmara para reapreciação da decisão. As partes não se opuseram ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9157959-66.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.545
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9157959-66.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.545
4
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento, em parte, ao reexame necessário e ao
recurso, determinando-se o cumprimento do decidido no RE no 870.947-SE,
Tema no 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ,
mantido, no mais, o acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator